Tribunal: TJDFT
Processo: 0029500-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029500-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO MUSSI RECORRIDO: PARAISO &amp; BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA E BRAUNER ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUÍVEL E EXIGÍVEL. CONTRAPRESTAÇÕES CONTRATUAIS CUMPRIDAS A RIGOR. SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO REFORMADA E SENTENÇA DA EXECUÇÃO CASSADA. 1 - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios seja título executivo extrajudicial, conforme disposto no artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), a sua execução está condicionada à demonstração, pela parte Exequente, de que cumpriu sua parte da obrigação nele contida, sob pena de declaração de iliquidez do título, com a consequente inviabilização da Execução. Indispensáveis, outrossim, as demais características intrínsecas do título, devendo ser explícita a exigibilidade. 2 - Diversamente do que ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau, verifica-se que a parte Exequente realizou o objeto a que se destinou o contrato de prestação de serviços advocatícios, qual seja o acompanhamento do julgamento de recurso especial perante o STJ. É certo que não há evidência clara de que o acompanhamento, por si só, deu causa à procedência do recurso interposto pelo Executado. Todavia, a cláusula do contrato foi expressa no sentido de que a atividade a que se obrigaram os Exequentes correspondia a seguir o curso do Feito recursal, sem que fosse expressamente previsto que essa condução devesse materializar-se em peças recursais protocolizadas ou, ainda, em juntada imediata de substabelecimento. 3 - A despeito do alto valor estabelecido pelas partes para esse acompanhamento, vê-se nítida a definição do objeto contratado, bem como das condições de pagamento, as quais estabeleceram como condicionante tão somente o sucesso na demanda, mesmo que parcial, donde se extrai a ausência de pertinência dos argumentos do Embargante/Executado tendentes a repelir a exequibilidade e a exigibilidade de suas obrigações pelos Embargados/Exequentes. 4 - Por inexistir circunstância fática apta a desconstituir a eficácia de título executivo do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado, o caso é de improcedência dos Embargos à Execução, merecendo, portanto, amparo as razões recursais dos Exequentes/Embargados, porquanto se averigua ser executável e exigível o título extrajudicial. Por conseguinte, a sentença proferida nos autos da Execução deve ser cassada, porque o Feito executivo reúne as condições necessárias para o seu prosseguimento com o fito de satisfação do crédito a que tem direito os Exequentes. Apelação Cível dos Embargados nos Embargos à Execução provida. Prejudicadas as Apelações Cíveis interpostas nos autos da Execução. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 26 da Lei 8.906/94, porquanto os recorridos fazem a cobrança de honorários sem a participação dos advogados substabelecentes. Articula a necessidade de intervenção do advogado substabelecente para a cobrança de honorários contratuais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 26 da Lei 8.906/94, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 13345871): (...) Das conclusões a que a Turma Cível chegou, restou patente a delimitação do objeto contratado com as bancas Exequentes, bem como a assertiva de que, acerca da juntada de substabelecimento, não havia dever contratual expresso a qualificar deficiência na atividade de acompanhamento processual desempenhada pelas Exequentes. Além disso, mencionou-se sobre a ausência de prejuízo de tal ocorrência, ante a manifesta verificação de efetividade do acompanhamento, bem como se rechaçou a influência de sua atividade na certeza do título, porquanto cumprido o objetivo final do contrato, qual seja a obtenção de êxito no recurso especial. Ademais, diante da certeza e bem delimitada obrigação contratual da parte Exequente é que a Turma Cível afastou a existência de correlação desses deveres com aqueles mantidos entre a banca originária,que interpôs o recurso, e o Executado, uma vez notória a distinção entre os objetos contratados e,portanto, a impertinência da invocação do disposto no artigo 26 da Lei no 8.906/1994. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028